Tribunal: STF
Processo: Rcl 25328
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que “os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.”



    3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória.



    4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias.



    5. Agravo regimental desprovido.